Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-34.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8001468-34.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTES/APELADAS: ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS e GRACA MARIA DE OLIVEIRA Advogado(s): GABRIEL DE SOUZA FONSECA, ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS, ALANA ALMEIDA SANTOS APELADO/APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DIGITAL. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré à restituição simples de valores indevidamente cobrados no cartão de crédito da segunda autora. As autoras pleiteiam a restituição em dobro, indenização por danos morais e majoração de honorários. A ré requer a improcedência total dos pedidos, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e alegando culpa exclusiva de terceiro ou da administradora do cartão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação envolvendo serviço de publicidade digital utilizado para fins profissionais; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade objetiva da fornecedora; (iii) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, à luz da teoria finalista mitigada, pois a primeira autora, embora utilize a plataforma para fins profissionais, demonstra vulnerabilidade técnica e informacional frente à fornecedora de tecnologia, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. Impõe-se a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, §1º, do CPC, porque compete ao fornecedor, que detém o controle do sistema, comprovar a regularidade da transação questionada. 5. Configura-se falha na prestação do serviço quando a plataforma permite cobrança não autorizada em período no qual não houve utilização do serviço, sem que a fornecedora apresente prova concreta da regularidade da operação. 6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a alegação genérica de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois fraudes no ambiente digital caracterizam fortuito interno e integram o risco da atividade. 7. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, não podendo a empresa se eximir sob o argumento de responsabilidade exclusiva da administradora do cartão. 8. É devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando inexistente engano justificável, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado do STJ. 9. A postura evasiva da ré, que imputou a cobrança a suposto “amigo próximo” sem comprovação, afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a devolução em dobro. 10. A cobrança indevida de valor expressivo, a inabilitação da conta profissional da primeira autora e o desgaste para solução administrativa extrapolam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável. 11. O valor da indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, fixando-se em R$ 10.000,00. 12. O parcial provimento do recurso das autoras e o desprovimento do recurso da ré autorizam a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso do réu desprovido e recurso das autoras parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços de publicidade digital utilizados por pessoa física para fins profissionais quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica ou informacional. 2. A cobrança indevida decorrente de falha de segurança em plataforma digital configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A repetição do indébito em dobro independe de prova de má-fé e é devida quando não demonstrado engano justificável. 4. A cobrança indevida de valor relevante, acompanhada de bloqueio de ferramenta essencial ao exercício profissional, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, §1º, 487, I, 85, §§2º e 11, 931 e 937, VI. art. 85, §11, do CPC/2015, quando integralmente mantida a sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8001468-34.2023.8.05.0229, em que figuram como apelantes/apelados ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS, GRACA MARIA DE OLIVEIRA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DAS AUTORAS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.